Tribunal: STF
Processo: Rcl 87225
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A Fundação Nacional de Saúde - Funasa alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0000981-18.2019.5.08.0001, descumprido o enunciado vinculante n. 10 da Súmula e o decidido na ADI 3.395.

Narra ter o órgão reclamado reconhecido a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito na origem, ao fundamento de que são postuladas verbas trabalhistas por servidor submetido a regime celetista, admitido no serviço público antes da promulgação da Constituição de 1988, sem notícias de que tenha prestado concurso público.

Sustenta que, ao contrário do afirmado pela Corte trabalhista, o vínculo em questão é estatutário desde o advento da Lei n. 8.112/1991, conforme previsão do art. 243 do referido diploma normativo.

Aduz que o ato impugnado está em descompasso com o entendimento consolidado na ADI 3.395, segundo o qual é incompetente a Justiça do Trabalho para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por regime jurídico administrativo.

Diz afastada, ainda, a aplicação do art. 243 da Lei n. 8.112/1990, sem observância da cláusula de reserva de plenário, com ofensa ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.

Pede a cassação da decisão reclamada e a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho para processar o feito subjacente.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 

O Plenário desta Corte, em 19 de novembro último, admitiu o incidente de assunção de competência na Rcl 73.295, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, a fim de dirimir a controvérsia referente à competência para julgamento das ações em que se discute a validade do vínculo estatutário dos servidores da FUNASA decorrente da transmudação ocorrida em 1990.

Naquela assentada, o Supremo determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, até decisão definitiva desta Corte sobre a matéria.

Tendo em vista a identidade entre o objeto desta reclamação e aquele discutido no incidente instaurado, o processo subjacente deve ser sobrestado até a decisão final da Rcl 73.295, quando então o entendimento firmado deverá ser aplicado ao caso pelo órgão reclamado, dada a natureza vinculante das teses estabelecidas em sede de incidente de assunção de competência (CPC, arts. 927, III, e 947, § 3º).

3. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para determinar o sobrestamento do processo na origem até o desfecho da Rcl 73.295. 

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente